Tribunal: TJMT
Processo: 1007476-94.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007476-94.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: CRISTIANE MACHRY DIEL E OUTRO
AGRAVADO: IPIOCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
Processo referência: Ação de Resolução de Instrumento de Compra e Venda de Fração Ideal de Imóvel Futuro c/c Indenização por Danos Morais n. 1003985-53.2020.8.11.0041 - 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Cristiane Machry Diel e Diego Oliveira Silva contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para a imediata rescisão do contrato de compra imobiliário, firmado com a agravada Ipioca Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda., bem como da cobrança das parcelas vincendas e a devolução dos valores pagos.
Os Agravantes sustentam que os requisitos para a medida de urgência se configuram no fato de existir cláusula contratual excessiva e onerosa que viola o Código de Defesa do Consumidor, porque não há possibilidade de rescisão/distrato imotivado pelo comprador/consumidor, bem como na negativa da agravada em realizar a resolução do contrato e devolver os valores pagos e, ainda, na possiblidade da continuidade do pagamento das parcelas acarretar prejuízos financeiros.
Assim, postulam pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a rescisão contratual, ou, alternativamente, requer a suspensão da cobrança das parcelas do contrato.
É o relatório.
Decido.
Como visto, os agravantes pretendem a concessão da medida de urgência para que seja determinada a suspensão do contrato de compra e venda de fração ideal de unidade imobiliária, firmado entre as partes, ou que seja suspensa a cobrança dos valores referentes às parcelas do empreendimento.
Sabe-se que para a concessão da tutela de urgência, conforme é a regra do art. 300 do Novo CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Não obstante os argumentos recursais, a princípio, não ficou demonstrado prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento.
Ademais, em sede de cognição sumária, não se verificam irregularidades da cobrança perpetrada pela demandada, como registrou a decisão atacada:
“a lide está a depender da fase instrutória, sobretudo em razão da ausência de demonstração inequívoca da negativa da parte ré em rescindir o trato e/ou de que não foram cumpridas as obrigações contratuais por ela assumidas, a serem obtidas depois de formado o contraditório.” (Id. 38248950 - pág. 3).
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara, mesmo porque se trata de recurso cuja tramitação é célere.
No que tange ao pedido de assistência judiciária gratuita, observa-se que o benefício fora concedido pelo Magistrado em Primeiro Grau, benesse que se estende a esta seara recursal.
Posto isso, nega-se o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá/MT, 23 de março de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator